Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MERCADO VENEZA LTDA - CNPJ: 20.547.631/0001-32 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - CPF: 505.288.580-68 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5o DA LEI 11.101/2005 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO - MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO.

“O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes,
devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do art. 24, §§ 1o e 5o da LREF
.”
(N.U 1003873-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001004-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MERCADO VENEZA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MERCADO VENEZA LTDA.

– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, fixou a remuneração da Administração Judicial em R$ 32.319,38 que corresponde a 3% do valor total dos créditos arrolados (R$ 1.077.312,81), observado o limite imposto pelo §1o, do artigo 24, da lei de regência.

A agravante alega que na decisão agravada a Magistrada não se atentou ao seu enquadramento, cujo porte é Micro Empresa - ME, daí a aplicação da normativa contida no artigo 24, §5o da Lei 11.101/05.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indica que a manutenção do patamar fixado significará prejuízos financeiros e já se encontra em situação financeira abalada, colocando em risco todo o procedimento recuperacional, o interesse dos credores e a continuidade do exercício de sua função social.

Requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a imediata redução da remuneração do Administrador Judicial para 2% (dois por cento) sobre o valor do passivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal.

A liminar foi deferida para determinar a imediata redução da remuneração da Administradora Judicial para 2% (dois por cento)

do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial da agravante.

Devidamente intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso dos autos, o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, como sopesado quando da apreciação da liminar, na decisão agravada a Magistrada deferiu o processamento da recuperação judicial da agravante, nomeou a Administradora Judicial e
“Com fundamento no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da Administração Judicial em R$ 32.319,38 (trinta e dois mil, trezentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) que corresponde a 3% do valor total dos créditos arrolados (R$ 1.077.312,81), observado o limite imposto pelo §1o, do artigo 24, da lei de regência. 1.4 – Ressalto que a importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada à Recuperanda, em 24 parcelas mensais de R$ 1.346,64 (...)
.”

De fato, na Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, consta a natureza jurídica da agravante: Sociedade Empresária Limitada, com capital social de R$ 50.000,00, inscrita como “Micro Empresa”.

Nesse passo, estabelece o artigo 24, §5o da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020:

“
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

§ 5o
A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas
e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o). 2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional. 3. A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei. 4. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

No mesmo diapasão, é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5o DA LEI 11.101/2005 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO - MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO. O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes,
devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Inteligência do art. 24, §§ 1o e 5o da LREF
.”
(N.U 1003873-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2,5% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.
(TJ-MT - AI: 10065821620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Sobre o tema, a douta Procuradora de Justiça:

“Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que comprovado o enquadramento da recuperanda na categoria de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a remuneração do administrador judicial deve ser reduzida ao limite de 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Leia-se.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ARBITRA HONORÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PELO JUÍZO – FIXAÇÃO EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – IMPERATIVA REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 25, § 4° DA LFRE E RESP 1.825.555-MT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 24, §§ 1° e 5° da LRFE estabelece os parâmetros para a fixação da remuneração pelo trabalho desempenhado pelo administrador judicial. A legislação prevê o valor e a forma de fixação da remuneração do Administrador Judicial, devendo esta levar em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, assim como o enquadramento de porte da empresa devedora, a depender do qual, fará ou não, jus à limitação imposta pelo § 5° doart. 24, da LFRE. No caso, observa-se que as recuperandas comprovam enquadramento na categoria de microempresa e de empresa de pequeno porte, de sorte que a remuneração do administrador judicial deve ser reduzida ao limite de 2% (dois por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. No julgamento do REsp no. 1.825.555-MT, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, a 4a Turma do STJ decidiu, por unanimidade, que nas recuperações judiciais envolvendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o limite da remuneração do administrador judicial é de 2% (dois por cento) do valor dos créditos submetidos à recuperação ou dos bens alienados na falência, nos termos estabelecidos pelo § 5° do art. 24 da Lei no. 11.101/2005. De acordo com o julgado, essa regra aplica-se independentemente se houve opção pelo plano especial (LFRE, arts. 70 a 72) ou pelo procedimento ordinário de recuperação judicial (LFRE, arts. 51 e seguintes).Recurso provido. Decisão reformada. (N.U 1018962-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso e ratifico a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024